Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA AUTORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Diante de um quadro de inércia da parte autora para cumprir a determinação judicial no prazo que lhe foi assinalado, fica caracterizada a desídia que, dependendo do período transcorrido, amolda-se à hipótese legal de abandono da causa.
2. O art. 485, III, do CPC prevê a ocorrência do abandono da causa apenas após o decurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e diligências que lhe incumbiam.
4. Não se vislumbra a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem que haja o transcurso por mais de 30 (trinta) dias sem que a Autora tenha realizado os atos processuais determinados, consoante estabelece o art. 485, III, do CPC.
5. Ausente uma das condições necessárias a fim de configurar o abandono da causa, a sentença deve ser anulada.
6. De acordo com o Decreto Lei 911/1969, a comprovação da localização do veículo não é condição ao desentranhamento do mandado de busca e apreensão.
7. Sem majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando que não houve o aperfeiçoamento da relação processual.
8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.